Tribunal: TJES
Processo: 5007033-95.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007033-95.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA ALVES VIEIRA OLIVEIRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007033-95.2022.8.08.0030

RECORRENTE: LUCIANA ALVES VIEIRA OLIVEIRA

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATORA: Dr (a)
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ordinária ajuizada por
LUCIANA ALVES VIEIRA OLIVEIRA
em face do
SAAE LINHARES,
ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendida com tal solução ante a escassez oferecida, requerendo ao final a condenação por danos morais.

Em contestação (ID. 3997773), a empresa ré aduziu inexistência de falha na prestação dos serviços, inexistência de responsabilidade, não caracterização de descontinuidade dos serviços por interrupção de emergência e amparo legal. Por consequência, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais.

SENTENÇA

A sentença proferida (ID. 3997783) pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais a parte autora
JULIMAR DOS SANTOS LOPES
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
CONHECENDO
das preliminares de
ILEGITIMIDADE e INDEFERIMENTO DA INICIAL
e as
REJEITANDO
, ao tempo em que
RESOLVO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGO EXTINTO
o presente processo.”

Diante disso, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 3997786) sustentando a necessidade de majoração dos danos morais arbitrados.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões aos recurso ofertado (ID. 3997796).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo. Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Verifico que o objeto do recurso interposto pelo autor se limita apenas à pretensão de majoração do
quantum
indenizatório.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu na obrigação de refazer todas as peças, bem como pagar novamente o frete.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, conforme exposto, o dano moral,
in casu,
ocorre
in re ipsa,
diante da suspensão de fornecimento de água, se tratando de serviço essencial. Entretanto, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isto porque, de fato, a água é um bem de uso essencial para todo ser humano, todavia, não vislumbro qualquer elemento nos autos que demonstre que o autor tenha sofrido abalo moral superior às demais pessoas que vivenciaram a mesma situação de desabastecimento temporário.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e
CONDENO
o recorrente
LUCIANA ALVES VIEIRA OLIVEIRA

em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, face a gratuidade deferida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)